Tribunal: TJDFT
Processo: 0728944-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728944-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DE ASSIS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO DA ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO. UM OITAVO (1/8) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. INCREMENTO DE 1/6. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e perigo abstrato, não sendo exigido para sua configuração, a ocorrência de resultado naturalístico ou demonstração do perigo concreto à coletividade, bastando para a sua configuração apenas a posse do artefato de forma irregular. 4. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 5. Para a reincidência, cabível a fração majorante de 1/6. 6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando que não há provas idôneas nos autos que possam certificar a autoria do delito de tráfico de entorpecentes. Destaca que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio; b) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, pugnando pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recorrente em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE SIGNIFICTIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 2. In casu, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, e, considerando a quantidade de drogas apreendidas na residência do agravante (455g de maconha), a majoração da pena-base quanto a essa circunstância desfavorável, em 1 ano e 3 meses (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de tráfico de drogas), mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade da droga apreendida deve ser considerada n a fixação da reprimenda. Precedentes. 3. Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 4 . Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 778804/GO, Rel. Ministro ILAN PACIORNIK, DJe 23/8/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005